Tribunal: STF
Processo: ARE 1493548
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Cintia de Souza Verdin Leandro e Marcio José de Lima Leandro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que inadmitiu os recursos pela incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281/STF. RECURSO INADMITIDO” (e-doc. 1.559). 



O caso 



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaratinguetá/SP julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a agravante Cintia de Souza Verdin Leandro, “vulgo Cunhada, [como] incursa no artigo 35, c.c artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1600 (um mil e seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal; ABSOLVENDO-A, não obstante, de todas as demais acusações relativas ao tráfico ilícito de drogas, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal”. O agravante Marcio José de Lima Leandro, “vulgo americano ou astronauta [como] incurso no artigo 33, caput, por cinco vezes, em continuidade delitiva, e artigo 35, ambos c.c artigo 40, IV, da Lei 11.343/06 e artigo 61, I e 62, I, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.810 dias-multa, no valor mínimo legal; ABSOLVENDO-O, não obstante, de duas das imputações relativa ao tráfico ilícito de drogas, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal e com relação aos delitos definidos no artigo 2º, da Lei 12.850/13 e artigo 12, da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, pelo princípio da consunção, para evitar bis in idem” (fls. 79-80, e-doc. 1.263).



    3. Foi interposto recurso de apelação pelas defesas dos agravantes, de outros corréus e pelo Ministério Público estadual. Ao julgar o recurso, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da acusação “para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, em relação ao delito de associação para o tráfico pelo qual os réus foram condenados, bem como para condenar o réu Márcio como incurso no artigo 2º da Lei 
nº 12.850/13, e absolvê-lo da acusação de violação ao artigo 35 da Lei 
}nº 11.343/06, conduta essa absorvida pelo delito de associação criminosa”. Os recursos das defesas foram parcialmente providos para “afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, com relação à ré Cintia, estendendo-se os efeitos da decisão neste ponto em favor dos corréus Thiago Queiroz Rosa, Anderson e Mychael, não apelantes, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como para reduzir as penas do réu a Márcio a vinte e um anos, seis meses e vinte dias de reclusão e mil quinhentos e setenta e dois dias-multa, no piso mínimo (...), e as da ré Cintia a quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e mil e vinte dias-multa, no piso mínimo” (fls. 93-94, e-doc. 1.444). 



    4. Os agravantes interpuseram recurso especial contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual. 



    Em 28.4.2023 o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento aos recursos dos agravantes, pelos mesmos fundamentos, aplicando o Tema 661 da repercussão geral, e inadmitiu os recursos, pela incidência das Súmulas ns. 7 e 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 1.479 e 1.480). 



    5. Interpostos recursos de agravos em recurso especial, em 4.8.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.408.183 por ser intempestivo (e-doc. 1.499).



    Essa decisão transitou em julgado em 15.8.2023 (e-doc. 1.503). 



    A defesa interpôs agravo regimental em 22.8.2023 contra a 
decisão, pela qual não conhecido o agravo em recurso especial 
(e-docs. 1.507-1.509). 



    Os autos foram distribuídos ao Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso em 1º.2.2024 (e-docs. 1.530-1.532). 



    6. Em 5.3.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, inadmitiu os recursos extraordinários contra a decisão monocrática pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.559). 



    Recursos extraordinários com agravos interpostos por Cintia de Souza Verdin Leandro e Marcio José de Lima Leandro contra decisão do Superior Tribunal de Justiça 



    7. No presente agravo, Cintia de Souza Verdin Leandro e Marcio José de Lima Leandro constituíram o mesmo advogado e apresentaram as mesmas alegações em seus recursos (e-doc. 1.568). 



    Asseveram que a decisão pela qual “inadmiti[do] o recurso extraordinário não [teria] qualquer embasamento legal” (fl. 4, e-doc. 1.568).



    Sustentam que a matéria teria “repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da motivação das decisões judiciais, matérias afetas a toda a prestação jurisdicional” (fl. 4, e-doc. 1.568). 



     Narram os fatos ocorridos e a sequência temporal da ação penal na qual incursos (fls. 10-14, e-doc. 1.568). 



    Argumentam contrariedade ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República e realçam que as matérias teriam sido prequestionadas nos embargos de declaração (fl. 14, e-doc. 1.568). 



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; 



    b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; 



    c) A remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; 



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto;” (fl. 16, 
e-doc. 1.568). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo “ou, se conhecido, que não se conheça do recurso extraordinário e, caso contrário, que lhe seja negado provimento pelo C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1.573). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Cintia de Souza Verdin Leandro e Marcio José de Lima Leandro serão analisados em conjunto.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. Os recursos extraordinários com agravos são intempestivos. 



    11. A decisão recorrida, pela qual inadmitido o recurso extraordinário, foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 7.3.2024 (e-docs. 1.559-1.560). Os agravantes não observaram o prazo legal de quinze dias e interpuseram o agravo em recurso extraordinário em 10.4.2024, quarta-feira (e-doc. 1.569), depois do término do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil e art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Assim, o agravo em recurso extraordinário não pode ser conhecido por ser intempestivo. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do agravo. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 2. Ainda que fosse superado referido óbice, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2024). 



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.579-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    12. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes. 



    13. Este Supremo Tribunal assentou ser cabível recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem. 



    Na espécie vertente, os recursos extraordinários foram interpostos contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça, que, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.408.183, também pela intempestividade 
(e-doc. 1.559), sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância. 



    Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.745-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 
1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.632-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.306.490-AgR, Relator o Ministro Presidente Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    14. Ainda que pudesse ser ultrapassado o óbice processual de interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. FORMA DE CONTAGEM ESPECÍFICA DE PRAZO PREVISTA NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) 2. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, ex vi do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: ARE 1.114.038-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/04/2020; ARE 896.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/11/2015. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.354.233-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 10.3.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) 
2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 
2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil” (ARE n. 1.114.038-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 
6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    15. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora